Tribunal: TJES
Processo: 5008619-29.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008619-29.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERALDO TIMOTIO DA SILVA
APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA DIGITAL. INCONSISTÊNCIA DE GEOLOCALIZAÇÃO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Recurso de apelação interposto objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais e materiais decorrentes de fraude bancária (empréstimo e transferências Pix) realizada por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar a manutenção dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) analisar o cumprimento do princípio da dialeticidade recursal; (iii) definir a responsabilidade civil da instituição financeira por transações realizadas fora do domicílio do consumidor e discrepantes do perfil transacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A apresentação da Carteira de Trabalho Digital demonstrando a condição de desempregado, somada à compatibilidade da movimentação bancária, sustenta a manutenção do benefício, não possuindo a mera alegação da parte adversa o condão de elidir a presunção de hipossuficiência. Preliminar rejeitada.

4)
O recurso confronta diretamente os fundamentos da decisão recorrida, especificamente quanto à valoração da prova técnica (biometria e geolocalização) e à responsabilidade civil, preenchendo o requisito de admissibilidade. Preliminar rejeitada.

5)
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, decorrendo tal responsabilidade do risco do empreendimento.

6)
A prova técnica produzida pela própria instituição financeira, indicando a realização das transações na cidade de São Paulo, enquanto o consumidor possui domicílio e vida laboral em Guarapari, evidencia inconsistência geográfica insuperável e falha no monitoramento de segurança.

7)
A aprovação de empréstimo de valor elevado seguido de imediata dispersão via Pix constitui movimentação atípica fora do perfil de consumo, impondo ao banco o dever de desenvolver mecanismos que obstem tais fraudes, independentemente da utilização de senhas ou biometria.

8)
A inércia do sistema de segurança frente a operação anômala configura defeito na prestação do serviço, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a declaração de inexistência dos débitos e a restituição simples dos valores.

9)
A situação vivenciada, envolvendo cobrança indevida de vulto e violação à segurança patrimonial, ultrapassa o mero dissabor, justificando a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00, conforme o método bifásico e precedentes deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inconsistência geográfica nas transações bancárias digitais comprova falha no dever de segurança da instituição financeira.

2. O banco responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros que destoam do perfil de consumo do correntista, caracterizando fortuito interno.

3. Reconhecimento da inexistência de débito e dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CDC, § 1º do art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, REsp 1.995.458/SP; STJ, REsp 2.052.228/DF; STJ, AgInt no REsp 2.056.005/SE; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.347.579/SC; STJ, REsp 2.015.732/SP. TJES, Apelação Cível 011200209754; TJES, Apelação Cível 011180054758.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A apelada insurge-se contra o deferimento da gratuidade da justiça ao apelante.

Contudo, a insurgência não merece prosperar, pois o recorrente colacionou sua Carteira de Trabalho Digital demonstrando a rescisão do contrato de trabalho em 21/06/2024, encontrando-se atualmente desempregado.

Ademais, os extratos bancários juntados (Banestes, Bradesco e Caixa) não evidenciam movimentação financeira incompatível com a benesse.

Nesse contexto, considerando que a mera alegação da parte adversa desacompanhada de prova robusta capaz não elide a presunção de hipossuficiência, a manutenção do benefício se impões.

Rejeito
, pois, a preliminar.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Sustenta também o banco apelado que o recurso não ataca os fundamentos da sentença.

Improcede, porém, a irresignação, uma vez que a peça recursal confronta diretamente os pilares da decisão
a quo
, especificamente ao impugnar a valoração da prova técnica (biometria e geolocalização) e a aplicação da responsabilidade civil ao caso.

Como se depreende, o apelante não se limitou a repetir a inicial, pois trouxe argumentos específicos contra a fundamentação do magistrado sentenciante quanto à autoria das transações.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O presente caso envolve ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelo consumidor apelante contra o Nu Pagamentos S.A., buscando a anulação de empréstimo e transações não reconhecidas, bem como a reparação pelos prejuízos sofridos em razão de fraude bancária digital, facilitada por falhas nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

O apelante narrou ter sido vítima de fraude em 03/11/2023, ocasião em que, estando com acesso ao aplicativo bloqueado, terceiros lograram êxito em majorar o limite de crédito, contratar empréstimo no valor de R$ 10.160,86 e pulverizar os valores via Pix.

As operações totalizaram prejuízo superior a R$ 18.000,00, realizadas em contexto de manifesta atipicidade, fato que fundamentou o pedido de ressarcimento e reparação moral.

A sentença julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que as operações foram validadas mediante senha pessoal e biometria facial, afastando o nexo causal por suposta culpa exclusiva da vítima. Ademais, o magistrado considerou que o banco se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar logs de sistema indicando a autenticação.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade objetiva da instituição financeira diante de transações que, embora validadas por credenciais, apresentam indícios técnicos robustos de fraude, notadamente a inconsistência geográfica e a fuga do perfil de consumo do correntista.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no Tema Repetitivo 466,
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”

Como se depreende, a responsabilidade do banco decorre da posição como fornecedor de serviços no mercado de consumo, não podendo ser afastada diante de eventos intrinsecamente ligados à falibilidade de sistemas de segurança digital.

Ademais, a Súmula 479 do STJ reforça que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, é forçoso reconhecer que a fraude perpetrada em ambiente virtual, ainda que mediante engenharia social ou burla de autenticação, insere-se no risco da atividade bancária.

No caso, observa-se falha gritante nos mecanismos de monitoramento e prevenção a fraudes da apelada, tendo em vista que a prova técnica produzida pelo próprio banco (ID 17175582) revela inconsistência insuperável: a contratação do empréstimo e as transações subsequentes ocorreram em 03/11/2023, registrando a geolocalização do dispositivo na cidade de São Paulo.

Ocorre, todavia, que o apelante reside, é domiciliado e possui vida laboral em Guarapari, e não há qualquer indício de deslocamento do consumidor para outra unidade da federação na data dos fatos.

Com efeito, a realização de contratação de vulto, seguida de imediata dispersão de valores, oriunda de localidade divergente do padrão do cliente, constitui anomalia grave que deveria ter acionado o bloqueio preventivo.

A esse respeito, sublinhe-se que a tese defensiva de uso de senha e biometria não é absoluta, uma vez que, conforme orientação sufragada pelo STJ no REsp n. 1.995.458/SP,
“embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.”

Ora, ao permitir operações de alto valor fora do domicílio habitual do cliente sem confirmação idônea, o banco apelado falhou no dever de segurança.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a instituição financeira possui o dever de monitorar o perfil transacional. Nesse sentido, o REsp n. 2.052.228/DF estabelece que
“[a] instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.”

A propósito do tema, confira-se outros precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ATOS REALIZADOS POR TERCEIROS POR MEIO DE LINK COM CÓDIGO DE LIBERAÇÃO PARA TRANSAÇÕES FORNECIDO PELA CORRENTISTA, PESSOA IDOSA. 1. Caso em que o empréstimo bancário foi realizado mediante fraude bancária pelo envio de link para SMS da vítima com código de liberação para transações que foram levadas a efeito com o uso da senha fornecida pela própria correntista, pessoa idosa.
2. Esta Corte consolidou entendimento, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que: "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).
3. A Terceira Turma do STJ assentou, no julgamento do REsp n. 1.451.312/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/12/2017 que a instituição bancária não responde por crime de latrocínio cometido contra correntista, em via pública, por se tratar de hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.
4. Essa excludente de responsabilidade dos banco foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou "embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. "No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes.
5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Embora os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
[...] 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.579/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Nesse cenário, a inércia do sistema de segurança frente a operação tão disparatada configura defeito na prestação do serviço (§ 1º do art. 14 do CDC).

Impõe-se, portanto, a declaração de inexistência dos débitos e a restituição dos valores, a qual deve se dar de forma simples, diante a ausência de violação clara à boa-fé objetiva, considerando que o dano ao consumido decorreu de fraude de terceiro.

Em relação à indenização por danos morais, mais uma vez assiste razão ao recorrente, haja vista que a situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor, consubstanciando verdadeira violação à tranquilidade e segurança do consumidor, que se viu cobrado por empréstimo vultoso não contratado e teve de percorrer verdadeira via crucis para tentar solucionar o problema.

No mesmo sentido, firmou-se na jurisprudência do STJ entendimento segundo o qual,
“
demonstrada a existência de falha na prestação do serviço
[...]
, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável
.
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

No que se refere ao
quantum
, o valor de R$ 5.000,00 atende ao método
bifásico
erigido pelo STJ, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta egrégia Corte, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].

4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

dou

provimento
p
ara julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos contestados, determinando a restituição simples dos valores e condenando a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Inverto os ônus sucumbenciais, fixando os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.